Tribunal: STF
Processo: Pet 12152
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Penal e processo penal. Interposição de recurso ordinário constitucional. Hipóteses constitucionalmente regradas. Não enquadramento. Erro grosseiro. Ausência de impugnação específica. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental do qual não se conhece.